Tribunal: TJPA
Processo: 0800650-93.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800650-93.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: SOLANO DA SILVA CARDOSO, NAIDE CARDOSO DE CASTRO, CIRIO DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR – ILEGITIMIDADE DO AUTOR - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 –
In casu
, o Ministério Público possui atuação subsidiária e restrita, já que sua legitimidade encontra limitações normativas.

2 – Na hipótese, a irmã do interditado pretende assumir o encargo. Trata-se de pessoa apta e capaz do exercício da curatela, logo também o é para ingressar com a ação de substituição de curador, patrocinada pela Defensoria Pública, se for hipossuficiente. A legitimação do Ministério Público só poderá ocorrer diante da inércia dos legitimados. Este não é o caso dos autos.

2 - O dispositivo que vem sendo utilizado desde março de 2016, para legitimar os interessados no processo de interdição, é o artigo 747 do novel Código de Processo Cível/15.

3 - A manutenção da sentença que julgou extinto sem resolução de mérito o processo pelo qual o Ministério Público ajuizou o pedido de Substituição de Curador, é medida que se impõe.

4 - Nos termos do voto do desembargador Relator, Recurso de Apelação Cível Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800650-93.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: SOLANO DA SILVA CARDOSO, NEIDE CARDOSO DE CASTRO e CIRO DA SILVA CARDOSO.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO - Id. 6569359, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADIAL DO PARÁ, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível Comercial da Comarca de Santarém-Pa, Id.6569355, nos
Autos de
Pedido de Substituição de Curador
, que Julgou Extinto o Processo sem Resolução de Mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.

No
Decisum
recorrido, ponderou a Juíza a quo, que se extrai da literalidade do artigo 17 do CPC (Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade), e,
in casu
, o Ministério Público não é parte legitima para figurar como autor do feito.

Pontuou, que consoante dispõe o artigo 747 c/c o artigo 748 do CPC/15, a atuação para promover a interdição, a curatela, bem como a substituição de quem a exerce, só poderá ser postulada pelo Ministério Público em caráter subsidiário.

Por discordar da r. sentença, o Ministério Público do Estado do Pará,
APELOU
- Id. 6569359.

Sustentou que a magistrada a quo não agiu com o costumeiro acerto, ao decidir pela extinção do processo, sem resolução do mérito.

Transcrevendo trecho da r. sentença, o
Parquet
alegou que nos fundamentos da decisão combatida, desconsiderou por completo a jurisprudência de nossos Tribunais, e que a magistrada, insistindo em seu lamentável equívoco, decidiu pela ausência de legitimidade deste Órgão Ministerial, afirmando que: (trecho da r. sentença – transcrição - destaques de origem, pelo apelante).

“Conforme se depreende da leitura dos artigos acima o Ministério Público não pode intentar ação visando à interdição de alguém ou lhe substituir o curador se existirem parentes aptos ao exercício do direito de ação. Consoante afirmado, claramente, na inicial, a pessoa a quem o Parquet pretende ver no exercício da curatela do interditado é irmã do interditado. Se ela é apta e capaz do exercício da curatela, logo também o é para ingressar com a ação de substituição de curador. Em que pese a firmação de hipossuficiência da irmã do interditado vincada na inicial, na nova ordem constitucional salvo as exceções permitidas em lei e expressas no texto da carta jurídico-política nacional, não é dado ao Ministério Público postular direito individuais em juízo, salvo se, e somente se, estes forem indisponíveis (artigo 127, caput, da CRFB/1988). Não é ocaso dos autos.”. E mais a frente:” Em suma, em causas nas quais não haja direito indisponível envolvido, o Parquet, somente pode atuar, onde a parte autora econômica e juridicamente hipossuficiente não possa se valer dos serviços da Defensoria Pública, e apenas, se havendo permissivo legal, que se torna inconstitucional, na medida em que este serviço se torne disponível.”

Em seguida, defendeu que Ministério Público tem legitimidade ativa para formular a presente ação, e todos os recursos a ela inerentes.

Argumentou, que tal assertiva se extrai do artigo 129, III, da Constituição Federal, e que além disso, a Lei n.º 8.069/90 (artigo 201, inciso VIII), a Lei n.º 7.347/85 (art. 1º, inciso IV, c/c o artigo 5º, “caput”) deixam claro a possibilidade de ajuizamento de ações pelo Ministério Público, para a defesa de qualquer interesse difuso, coletivo e individual homogêneo.

Afirmou o
parquet que
, em que pese no caso tratado o paciente possuir parentes aptos a promover a competente ação, a legitimidade ativa do Ministério Público remanesce no caso de inércia injustificada dos demais legitimados e em face da urgência da modificação de curatela.

Finalizou requerendo a reforma do decisório do Juízo monocrático.

Compulsando os autos, encontro o mandado de intimação da parte apelada – Id. 6569366, para contrarrazoar o apelo, assim como a Certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça – Id. 6569365, informando o cumprimento do referido mandado judicial, entretanto, não há nos autos notícia sobre a manifestação da parte recorrida.

Ascenderam os autos a esta instância, e após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Determinei o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça, para manifestação na condição de
custos legis
.

No parecer ministerial representado o Id. 6652908, a i. Procuradora de Justiça, MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA - 6ª Procuradora de Justiça Cível, após tecer comentários sobre a decisão de 1º Grau, ponderou que na hipótese em exame, deve ser levando em conta a expressiva camada da população economicamente hipossuficiente do Estado do Pará e a instalação até hoje incipiente da Defensoria Pública Estadual, o que, inclusive, já fora objeto de inúmeras ações para que fossem nomeados Defensores Públicos, em especial nas Comarcas do interior do Estado, demonstrando, assim, a fundamental importância do papel do Ministério Público, como garantidor da justiça social.

Com esse argumento, defendeu que a legitimidade do Ministério Público deve enlaçar todas as hipóteses de sujeição à curatela previstas no artigo 1.767 do NCPC.

Finalizou postulando pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação, para reformar a sentença a quo, retornando os autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

O presente recurso, fustiga a r. sentença prolatada nos autos do processo de Pedido de Substituição de Curador, ajuizado na origem pelo Ministério Público do Estado do Pará, que foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, diante da ilegitimidade do Ministério Público, para figurar como autor do feito.

Antecipo que o recurso não comporta provimento.

No caso, os legitimados para propor a ação de interdição, estavam taxados nos artigos 1.767, inciso I, e 1.769, inciso III, do Código Civil, e art. 1.177 e 1.178, do Código de Processo Civil, parte legítima para propor a ação de interdição, quando verificados os requisitos ali elencados, quais sejam:

“Art. 1.768. A interdição deve ser promovida:
I - pelos pais ou tutores;
II - pelo cônjuge, ou por qualquer parente;
III - pelo Ministério Público.”

“Art. 1.769. O Ministério Público só promoverá interdição:
I - em caso de doença mental grave;
II - se não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas designadas nos incisos I e II do artigo antecedente;
III - se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas no inciso antecedente.”

“Art. 1.177. A interdição pode ser promovida:
I - pelo pai, mãe ou tutor;
II - pelo cônjuge ou algum parente próximo;
III - pelo órgão do Ministério Público.”

“Art. 1.178. O órgão do Ministério Público só requererá a interdição:
I - no caso de anomalia psíquica;
II - se não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas designadas no artigo antecedente, nºs. I e II;
III - se, existindo, forem menores ou incapazes.

Contudo, na intenção de unificar o procedimento da interdição, o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.072, inciso II, revogou expressamente o artigo 1.768 do CC, quanto à legitimidade ativa para propositura da ação de interdição.

Assim sendo, o dispositivo que vem sendo utilizado desde março de 2016, para legitimar os interessados no processo de interdição, é o artigo 747 do novel diploma (CPC/15), sendo este, justamente o artigo usado pela Togada Singular para fundamentar o Ato Sentencial.
in verbis
:

“Art. 747 – A interdição pode ser promovida:

I – pelo cônjuge ou companheiro;

II – pelos parentes ou tutores;

III – pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;

IV – Pelo Ministério Público.

Parágrafo único: A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial.”

Cabe salientar, que às expressões “pai e mãe”, foram retiradas do novel diploma, dando lugar somente a menção “parentes”, como ensina FlávioTartuce (Impactos do Novo CPC no Direito Civil. 2015. p. 431).

“Deve-se entender pela inclusão de toda a forma de parentesco, seja por consanguinidade (todos os ascendentes e descendentes, colaterais até o quarto grau, inclusive), por afinidade (sogra, sogro, nora, genro, enteado, enteada, padrasto, madrasta) ou em decorrência de parentesco civil (adoção, inseminação heteróloga e parentalidade socioafetiva).”

Nas palavras do jurista João Paulo Sales Delmondes – (Apontamentos Sobre a Interdição no Novo Código de Processo Civil. Fato Notório, 2015. p. 01. Disponível em:
http://www.fatonotorio.com.br/artigos /apontamentos-sobre-a-interdicao-no-novo-codigo-deprocesso-civil/20651
.), o novo dispositivo trouxe uma das grandes inovações no procedimento de interdição, com
“
vistas a assegurar as inúmeras pessoas que são abandonadas por suas famílias a garantia de direitos que merecem ser protegidos ou exercidos.
”

Ressaltou Delmondes, que tal dispositivo não era mencionado no Código Civil vigente e nem no CPC de 1973, pontuando que, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também havia modificado o texto do artigo 1.769 do CC, ora revogado, estabelecendo que: “O Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela: I – nos casos de deficiência mental ou intelectual, ou seja, havia apenas substituído a menção da palavra “doença mental grave” por “mental (qualquer forma de doença mental) ou intelectual.

Entretanto, com a vigência do art. 1.769 do CC, com a redação dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Ministério Público ainda continuaria legitimado a promover o processo de interdição nos demais casos mencionados nos incisos no Código Civil.

Contudo, no NCPC/15, que teve vigência posterior ao referido Estatuto, cuja modificação já havia sido feita, porém, em outros termos, foi possível o aperfeiçoamento da redação por parte do legislador, que estabeleceu em seu
art. 748
que:

“o Ministério só promoverá interdição em caso de doença mental grave:

I – se as pessoas designadas nos incisos I, II e III do art. 747 não existirem ou não promoverem a interdição;

II – se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos I e II do art. 747”
.

Deste modo, ressalta-se que o Ministério Público não mais será legitimado a promover a interdição nos demais casos previstos.

Sobre a temática, Flávio Tartuce, brilhantemente asseverou que:

“o que se percebe é que a legitimidade do MP é somente subsidiária e extraordinária, funcionando como substituto processual”
(Impactos do Novo CPC no Direito Civil. 2015. p. 431.)

Nesta senda, fica claro que a intenção do legislador foi a de se preocupar em unificar o procedimento da interdição para a melhor administração da justiça. Se preocupou, também, em assegurar aos abandonados por suas famílias, a garantia de direitos que merecem ser protegidos, bem como,
limitou a atuação do Ministério Público, para tão somente intervir como fiscal da Lei.

Nesse passo, registra-se que a juíza
a quo
, com acuidade, clareza e grande capacidade de percepção, assim consignou no
decisum
:

“Conforme se depreende da leitura dos artigos acima o Ministério Público não pode intentar ação visando à interdição de alguém ou lhe substituir o curador se existirem parentes aptos ao exercício do direito de ação. Consoante afirmado, claramente, na inicial, a pessoa a quem o Parquet pretende ver no exercício da curatela do interditado sua irmã do interditado. Se ela é apta e capaz do exercício da curatela, logo também o é para ingressar com a ação de substituição de curador. Em que pese a firmação de hipossuficiência da irmã do interditado vincada na inicial, na nova ordem constitucional salvo as exceções permitidas em lei e expressas no texto da carta jurídico - política nacional, não é dado ao Ministério Público postular direito individuais em juízo, salvo se, e somente se, estes forem indisponíveis (artigo 127, caput, da CRFB/1988). Não é ocaso dos autos.

Ademais para patrocínio das causas de pessoas econômica e juridicamente hipossuficientes a Constituição elegeu a Defensoria Pública.

Nestes termos:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Assim, mesmo nos casos, nos quais é permitido, pelo ordenamento jurídico a atuação do Parquet no patrocínio de ações individuais, como caso do ingresso de ações no juízo cível visando o ressarcimento do dano resultante de crime, isso somente é possível, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos nos quais, na sede do juízo competente para julgar o feito, inexista Defensoria Pública organizada (Recurso Extraordinário 147.776/SP, relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgamento em 19 de maio de 1998). Ou seja, segundo o Supremo Tribunal Federal, mesmo, nos espaços normativos em que se permite a atuação do Ministério Público na seara cível em defesa de direito individual de hipossuficiente econômico e jurídico, esta atuação deve ser considerada progressivamente inconstitucional, possível somente onde inexista a atuação Defensoria e em casos expressamente permitidos.

Em suma, em causas nas quais não haja direito indisponível envolvido, o
Parquet
, somente pode atuar, onde a parte autora econômica e juridicamente hipossuficiente não possa se valer dos serviços da Defensoria Pública, e apenas, se havendo permissivo legal, que se torna inconstitucional, na medida em que este serviço se torne disponível. Não é caso dos autos, pois como visto acima, a atuação do ministério público como autor é subsidiária, agindo somente na falta dos legitimados listados no artigo 747 do CPC ou quando, no caso de sua existência, ou existindo não forem capazes. Ademais, como é fato notório neste Estado e nesta Comarca existe Defensoria Pública organizada e com defensores públicos atuantes em seus quadros.”

Com efeito, dúvidas não remanescem, de que a legitimidade do Órgão Ministerial é somente subsidiária e extraordinária, funcionando como substituto processual, nos casos determinados pela legislação de regência.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença, ora objurgada, em todos os seus termos.

Assim voto.

Belém, 13 de dezembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/12/2021